Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que não restou devidamente comprovada a autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a presença de provas suficientes para a condenação dos acusados pela prática do crime do tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

5. Embora a palavra dos policiais tenha fé pública, ela deve ser harmônica e estar corroborada pelo contexto fático-probatório, podendo ser afastada quando insuficiente para embasar o decreto condenatório.

6. Não se extrai das filmagens realizadas nas diligências policiais a certeza necessária a embasar uma condenação por difusão ilícita de entorpecente, na medida em que nenhuma imagem acostada aos autos registra essa ação de forma clara ou inconteste já que não flagra, com clareza, atos de traficância.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1674252, 07184776020208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023; SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022.